Tribunal: TJSP
Processo: 1007208-19.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Acórdão embargado que não conheceu do recurso da apelante em decorrência da deserção. Pretensão para que seja sanada a omissão referente aos honorários sucumbenciais. Acolhimento. Honorários sucumbenciais que devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. EMBARGOS ACOLHIDOS.